Tribunal: STF
Processo: RE 535067
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União formalizou recurso extraordinário — com fundamento na alínea “b” do permissivo constitucional —contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim resumido:



    CONSTITUCIONAL. IMPOSTO DE RENDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DIFERENÇA RESULTANTE DA APLICAÇÃO DA VARIAÇÃO DO BTNF AO INVÉS DA VARIAÇÃO DO IPC/IBGE NO ANO-BASE DE 1990. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO AERT. 3º, INC. I, DA LEI Nº 8.200, DE 28 DE JUNHO DE 1991.(...)



    O ministro Celso de Mello, meu antecessor, determinou a devolução dos autos à origem, para aplicação do Tema n. 298/RG (eDoc 15, fl. 5). A Vice-Presidência do Tribunal regional devolveu o processo à Turma, para possível retratação e, em nova apreciação do Colegiado, o acórdão foi mantido em sede de juízo de retratação negativo.



    Em nova admissibilidade do recurso, a Vice-Presidência devolveu o processo ao Supremo, em virtude de não exercido o juízo de retratação pela Turma julgadora. Retornando os autos a esta Corte, foram distribuídos à minha relatoria.



    No apelo excepcional, o recorrente alega que a edição da Lei n. 8.200/1991 obedeceu aos critérios de conveniência e oportunidade do legislador, ao conferir a faculdade ao contribuinte de se deduzir da determinação do lucro real o valor correspondente à diferença verificada no ano de 1990 entre a variação do IPC e a variação do BTN fiscal.



    Aduz que o acórdão de origem divergiu do entendimento do Supremo acerca da constitucionalidade do art. 3º, I, da Lei n. 8.200/1991.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem, manteve a sentença de procedência ao concluir pela inconstitucionalidade do inciso I do art. 3° da Lei n. 8.200/1991, vez que a compensação parcelada por ele estabelecida configuraria verdadeiro empréstimo compulsório. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    A aplicação do BTNF como indexador — consectário do Plano Collor (1990) — fez com que fossem utilizados, naquele ano, índices irreais de correção monetária na atualização dos balanços das empresas. (...)



    A compensação parcelada, nos termos do art. 3º, inc. I, da Lei nº 8.200/91, configura verdadeiro empréstimo compulsório sem a observância do art.148 da Constituição Federal de 1998.



    O Órgão Especial deste Tribunal declarou, por maioria de votos, a inconstitucionalidade do inc. I, art. 3º, da Lei nº 8.200, de 28 de junho de 1991, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade na remessa ex officio em Mandado de Segurança nº 94.03.047561-7.



    Esse entendimento divergiu da compreensão do Plenário Supremo acerca da matéria, que, ao julgar RE 201.465, firmou entendimento no sentido de que o inciso I do art. 3º da Lei n. 8.200/91, ao prever nova hipótese dedução na determinação do lucro real, constituiu-se como favor fiscal, não configurando empréstimo compulsório, vez que não alterou a base de cálculo do imposto de renda, referente ao balanço de 1990, nem determinou a aplicação, ao período-base de 1990, da variação do IPC, mas apenas reconheceu os efeitos econômicos decorrentes da metodologia de cálculo da correção monetária:  



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 8.200/91 (ART. 3º, I, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 8.682/93). CONSTITUCIONALIDADE. 



    A Lei 8.200/91, (1) em nenhum momento, modificou a disciplina da base de cálculo do imposto de renda referente ao balanço de 1990, (2) nem determinou a aplicação, ao período-base de 1990, da variação do IPC; (3) tão somente reconheceu os efeitos econômicos decorrentes da metodologia de cálculo da correção monetária. O art. 3º, I (L. 8.200/91), prevendo hipótese nova de dedução na determinação do lucro real, constituiu-se como favor fiscal ditado por opção política legislativa. Inocorrência, no caso, de empréstimo compulsório. Recurso conhecido e provido.



    (RE 201.465, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministro Nelson Jobim, DJe de 17 de outubro de 2003)



    Em momento posterior, esse entendimento foi ratificado, no julgamento do RE 545.796, piloto do Tema n. 298/RG, oportunidade em que este Pretório Excelso assentou a constitucionalidade da sistemática estabelecida no inciso I do artigo 3º da Lei 8.200/1991, para fins de compensação tributária decorrente da correção monetária das demonstrações financeiras de pessoas jurídicas no ano-base de 1990:



    Recurso extraordinário. 2. Constitucional e tributário. 3. Controvérsia acerca do diferimento promovido pela Lei 8.200/1991 para compensação tributária decorrente de correção monetária das demonstrações financeiras das pessoas jurídicas do ano-base de 1990. 4. Correção monetária do balanço patrimonial. IPC e BTN. 5. Reafirmação da mesma tese fixada por esta Corte no julgamento do RE 201.512/MG, Rel. para o acórdão Min. Cármen Lúcia, DJe 11.4.2016, no sentido de reconhecer a constitucionalidade do 3º, I, da Lei 8.200/1991. 6 . Recurso extraordinário a que se nega provimento.



    (RE 545.796 RG, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, DJe de 22 de novembro de 2019)



    As razões de decidir adotadas nesses paradigmas são aplicáveis à presente controvérsia, de modo que o acórdão recorrido divergiu desses entendimentos.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer, a constitucionalidade da sistemática estabelecida no inciso I do art. 3º da da Lei n. 8.200/1991, e determinar que o Tribunal regional profira a novo julgamento de acordo com a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte, nos termos da fundamentação. 



    4. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    5. Publique-se.



Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente